Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar. Fundadas razões demonstradas. Preliminar rejeitada. Desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Fixação da pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Atenuante de confissão espontânea. Não configurada. Tráfico privilegiado. Reconhecimento. Diminuição da pena. Regime inicial aberto e substituição da pena. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) preliminarmente, analisar se houve nulidade nas buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos policiais, e, consequentemente, se são lícitas as provas advindas dos referidos atos; (ii) no mérito, verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) acerca da dosimetria, perquirir o cabimento de fixação da pena-base no mínimo legal, de incidência da atenuante de confissão espontânea e de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime menos gravoso, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Demonstrada a existência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal, bem como as buscas veicular e domiciliar, não havendo falar em nulidade de tais atos e, consequentemente, em ilicitude das provas deles obtidas. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/2006, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 4.2. É desnecessário, para a configuração do tráfico de drogas, que o réu seja flagrado vendendo as substâncias ilícitas ou na posse de petrechos relacionados ao tráfico.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade baseada no cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória.
6. Nos termos da Súmula 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 7.1. O registro da prática de ato infracional com lapso temporal significativo em relação aos fatos analisados e a simples menção a uma prisão em flagrante não são capazes de evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas.
8. Em razão da quantidade de pena aplicada, inferior a quatro anos, sendo o acusado primário e possuindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
9. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, tem-se por devida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XI, da CF; artigos 33 e 44 do CP; artigos 28, § 2o, e 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006; artigos 244, 302 e 303 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.977.448/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 7/6/2022; TJDFT, Acórdão 1650200, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022; TJDFT, Acórdão 1888154, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1887879, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1419466, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 28/4/2022; TJDFT, Acórdão 1972045, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1968253, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 13/2/2025; TJDFT, Acórdão 1971912, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/2/2025; TJDFT, Acórdão 1961902, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025.